Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI no 1001886-39.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A., tirado em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Miguelina do Nascimento, em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança da dívida no valor de R$ 1.393,20 (um mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), excluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito ora em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitado até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do CPC.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do banco agravante ser obrigado a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, entretanto, basta cumprir o pronunciamento judicial para se acautelar.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso pelo colegiado, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator